Tribunal: TCU
Processo: 043.206/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4394/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.206/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme Augusto da Costa Antoniosi (XXX.570.438-XX); Guilherme Milech Corvelo (XXX.395.940-XX); Jhonnattan Pedro Mohr (XXX.080.429-XX); Samir Hastenreiter Portes Duar (XXX.087.176-XX); Sergio Augusto Noronha (XXX.968.336-XX); Sergio Luiz Goncalves de Faria (XXX.068.066-XX); Sidinadia Mourao da Silva Ribeiro (XXX.669.221-XX); Stenio Sarmento de Assis (XXX.662.586-XX); Thiago Jose de Souza Batista (XXX.703.986-XX); Tiago Fontes Silva (XXX.793.135-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.